Tribunal: TCU
Processo: 027.271/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos de Tabatinga/AM nas gestões de 2013 a 2016 e 2017 a 2020), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município mediante o Termo de Compromisso, que tinha por objeto a construção de duas quadras escolares, sob o valor de R$ 1.019.740,80, no período de 2012 e 2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Tabatinga/AM, Raimundo Carvalho Caldas (gestão 2013-2016) e Saul Nunes Bemerguy (gestões 2009/2012 e 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso n° 3301/2012 - PAC II - Quadras, com o objetivo de construir duas quadras escolares. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, III, § 7o; 214, III, "a" e "b"; 217; 267 e 268 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Raimundo Carvalho Caldas e Vitória Régia Indústria Comércio e Construções Ltda. revéis, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Saul Nunes Bemerguy e pela empresa Waltino B. Nunes Sociedade Limitada Unipessoal; 9.3. julgar regulares, com ressalva, as contas da empresa Vitória Régia Indústria Comércio e Construções Ltda., dando-lhe quitação; 9.4. rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de Saul Nunes Bemerguy; 9.5. julgar irregulares as contas de Raimundo Carvalho Caldas e de Waltino B. Nunes Sociedade Limitada Unipessoal, condenando-os ao pagamento da importância, a seguir, especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/1/2014 101.271,65 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis, a seguir, especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Saul Nunes Bemerguy 5.000,00 Raimundo Carvalho Caldas 20.000,00 Waltino B. Nunes Sociedade Limitada Unipessoal 20.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.11. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.